Tribunal: TJSP
Processo: 2036934-88.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Habeas corpus. Progressão ao regime semiaberto. Alegada falta de vaga em estabelecimento próprio. Liminar deferida por esta relatoria. Paciente progredido ao regime aberto pelo magistrado da execução. Situação mais benéfica ao reeducando. Perda do objeto. Impetração prejudicada.